Tribunal: TJPA
Processo: 0001227-75.2012.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001227-75.2012.8.14.0022

APELANTE: LUCILEIA LOBATO PANTOJA, NAYANDRA LOBATO PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTO DAMASCENO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por N.L.P., menor impúbere, representada por sua genitora, L.L.P., nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos movida em face de A.D.S., contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por inércia superior a três anos. A parte autora sustenta a ausência de intimação pessoal, exigida por lei, e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora; (ii) determinar se a ausência de requerimento do réu impede o reconhecimento de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme §1º do mesmo artigo, sob pena de nulidade da sentença.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor, especialmente quando representado pela Defensoria Pública, torna nula a extinção por abandono da causa.

5.

A Defensoria Pública, por sua atuação institucional diferenciada, deve ser pessoalmente intimada com carga dos autos, nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC.

6.

A inexistência de requerimento do réu para a extinção do feito impede a aplicação do art. 485, III, conforme a Súmula 240 do STJ.

7.

A sentença recorrida viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º, 6º, 139, IX, e 317 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de requerimento do réu impede a extinção do processo com base no abandono da causa, conforme Súmula 240 do STJ.

3.

A inobservância da intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, IX, 183, §1º, 186, §1º e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; TJPA, Ap. Cív. 0869266-15.2021.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024, 2ª TDP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
N.L.P.
, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora
L.L.P.
, nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos movida em face de
A.D.S.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que, sem resolução de mérito, extinguiu o feito com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa por inércia superior a três anos.

Em suas razões recursais (ID 26891980), a parte apelante sustenta, em síntese: (I) que não houve intimação pessoal válida da parte autora acerca da paralisação do processo, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC; (II) que não se pode considerar abandonado o feito quando há manifestação da Defensoria Pública pleiteando diligências no sentido de citação do réu, inclusive com atualização de endereço (ID 26235481); (III) que o próprio oficial de justiça atestou a impossibilidade de cumprimento do mandado de citação, sem que a autora tenha sido cientificada para eventual regularização; (IV) que o juízo a quo, ao extinguir o processo sem realizar intimação pessoal da parte autora, incorreu em vício que compromete a validade da sentença, sendo indispensável a sua anulação para o regular prosseguimento da demanda.

Constam nos autos parecer favorável do Ministério Público Estadual (ID 27811179), no qual se reconhece: (I) a ausência de cumprimento da exigência legal de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; (II) a violação ao art. 485, §1º, do CPC; (III) a afronta à Súmula 240 do STJ, já que não houve requerimento do réu para extinção por abandono; (IV) o desrespeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido nos arts. 4º, 6º, 139, IX, e 317 do CPC.

Ao final, o Ministério Público opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2.

2.

MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à validade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem que a parte autora, N.L.P., representada por sua genitora, L.L.P., tenha sido pessoalmente intimada para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da demanda.

No caso em análise, trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, proposta em face de A.D.S., cuja tramitação foi interrompida em razão da não localização do réu para citação — o que motivou a expedição de diversos mandados, todos infrutíferos, conforme registrado nos autos.

Contudo, não há nos autos qualquer intimação pessoal da parte autora (menor impúbere, representada por sua mãe e assistida pela Defensoria Pública), para que, no prazo legal, sanasse a omissão processual apontada, o que contraria expressamente o § 1º do art. 485 do CPC, que impõe ao Juízo o dever de intimar pessoalmente o autor antes de extinguir o feito por abandono.

Transcreve-se, a seguir, o dispositivo legal violado:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
a ausência da intimação pessoal da parte autora constitui vício insanável
, ensejador da
nulidade da sentença
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Assim também vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART. 485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 186, § 1º C/C ART. 183, § 1º DO CPC/15. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – A diligência do § 1º do art. 485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II - Competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

III - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu, principalmente por estarmos diante de uma ação de alimentos, sendo um direito indisponível, que exige sempre uma maior sensibilidade por parte do Juízo.

IV - O CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08692661520218140301 18745565, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, além da ausência de intimação pessoal da parte autora, cumpre salientar que não houve, por parte do recorrido, qualquer manifestação requerendo a extinção do feito, o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 240/STJ: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Trata-se, portanto, de sentença eivada de nulidade absoluta, seja pela inobservância do devido processo legal e da ampla defesa, seja pelo descumprimento da forma legalmente exigida para a extinção do feito por abandono. Impõe-se, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo.

Corrobora esse entendimento o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, que opina pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença, ressaltando, ainda, o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 317 do CPC) e o fato de que o processo é patrocinado pela Defensoria Pública — cuja atuação, diante do acúmulo estrutural da instituição, não pode ser equiparada à de advogados constituídos.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por manifesta violação ao devido processo legal e às disposições do Código de Processo Civil.

1.
3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, a fim de que seja assegurado à parte autora o direito à intimação pessoal, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC/2015, como condição para eventual extinção por abandono da causa.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026